Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-12.2020.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-12.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANE SANTIAGO PANASSOLO - CPF: 159.185.228-59 (EMBARGADO), RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.121-05 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), VARANDAS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - CNPJ: 03.591.909/0001-50 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de juntada extemporânea de documentos e, no mérito, deu provimento à apelação
, declarando a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo e a inexistência do débito de R$ 143.153,46, referente ao período de 11/2017 a 07/2019, restabelecendo ainda a tutela antecipada anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a metodologia de cálculo utilizada pela concessionária para a recuperação de consumo de energia elétrica e adotar critério previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A embargante não demonstra a existência de qualquer vício sanável por meio dos
aclaratórios
, limitando-se a expressar inconformismo com a conclusão do acórdão.

O colegiado já apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à metodologia de cálculo adotada pela concessionária, reconhecendo sua desproporcionalidade diante do laudo pericial judicial.

O acórdão embargado não criou critério próprio de cálculo, mas aplicou o art. 132, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em conformidade com a recomendação pericial, diante da impossibilidade de identificação precisa do período da irregularidade.

Inexiste contradição entre a fundamentação e a conclusão, pois o acórdão reconheceu a regularidade formal do procedimento administrativo, mas a irregularidade na metodologia de cálculo utilizada.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o cabimento dos
aclaratórios
.

A aplicação do critério de cálculo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, recomendada por perícia judicial, não configura inovação decisória nem contradição do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 132, §1º; CC,
arts
. 186, 188, I, 927 e 944; Lei 8.987/95, art. 31, IV; Lei 9.427/96, art. 3º, I e XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED
Nº
1000870-12.2020.8.11.0045

ENERGISA S/A X JANE SANTIAGO PANASSOLO E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA S
/
A contra acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de juntada extemporânea de documentos e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação interposto por JANE SANTIAGO PANASSOLO e PANASSOLO & CIA LTDA - ME para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, com a consequente inexistência do débito de R$ 143.153,46 (cento e quarenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), referente ao período de 11/2017 a 07/2019, além de restabelecer a tutela antecipada inicialmente deferida.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição, pois teria sido incontroversa a conduta regular por parte da concessionária de energia, que seguiu rigorosamente os procedimentos estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que o critério utilizado para o cálculo da recuperação de consumo foi o expressamente previsto no art. 130 e art. 132, §5º da Resolução 414/2010 e no art. 583 e art. 596, §5º da Resolução 1000/2021, ambas editadas pela ANEEL.

Argumenta que a decisão embargada, ao criar critério próprio de cálculo para fins de recuperação do consumo de energia, diferente daquele previsto nas normas regulatórias, acabou por usurpar competência privativa da União e da própria Agência Reguladora ANEEL.

Prequestiona
os artigos 129 e 130, incisos I, II e III da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como os
arts
. 186 e 188, I, 927 e 944 do Código Civil, art. 373, I e II do Código de Processo Civil, art. 31, IV da Lei 8.987/95 e art. 3º, I e XIX da Lei 9.427/96.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja
m sanado s o s vício s apontado s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à metodologia de cálculo utilizada pela concessionária para a recuperação de consumo, tendo concluído pela sua manifesta desproporcionalidade.

Com efeito, o voto condutor do acórdão expressamente consignou que "o laudo pericial judicial (ID 318539906) foi categórico ao apontar que o cálculo do consumo realizado pela concessionária considerou que todos os equipamentos estivessem ligados 24 horas por dia, durante 30 dias do mês, por 21 meses, para chegar no valor de 51.258,3 kWh, metodologia esta que se mostra manifestamente desproporcional e desalinhada com a realidade fática do estabelecimento comercial das apelantes".

Ademais, o acórdão destacou que "o perito judicial, em sua análise técnica e imparcial, recomendou expressamente a aplicação de critérios mais adequados e razoáveis, previstos na própria regulamentação da ANEEL, em especial o art. 132, §1º da Resolução Normativa nº 414/2010", que estabelece: "Na hipótese de a distribuidora não conseguir identificar o período de duração da irregularidade, a cobrança fica limitada a 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade".

Importante ressaltar que o acórdão não criou critério próprio de cálculo para fins de recuperação do consumo de energia, como alega a embargante, mas sim determinou a aplicação do próprio critério previsto na Resolução da ANEEL (art. 132, §1º da Resolução 414/2010),
conforme recomendado pelo perito judicial, diante da impossibilidade de identificação precisa do início da irregularidade.

Quanto à alegação de que o procedimento administrativo seguiu rigorosamente os ditames da Resolução 414/2010 da ANEEL, o acórdão embargado não negou tal fato, tendo inclusive consignado que "embora o procedimento de vistoria e perícia técnica realizada junto ao IPEM-MT tenha observado os requisitos formais previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010,
o mesmo
não se pode dizer quanto ao cálculo utilizado para a recuperação de consumo".

Portanto, não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, que reconheceu a regularidade formal do procedimento de vistoria, mas identificou irregularidade na metodologia de cálculo utilizada para a recuperação de consumo.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025